Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ARTROPLASTIA TOTAL NO JOELHO DIREITO. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal a submeter a parte agravante à cirurgia ortopédica no joelho direito.
2. No relatório médico, colacionado aos autos de origem, id 85300636, há descrição da urgência da cirurgia, em razão da perda da qualidade de vida da autora/agravante, com dores, risco de quedas, irritabilidade etc. Apesar de o primeiro relatório apontar risco de morte, o segundo relatório médico, juntado com o recurso, id 23950231, dispõe que não há risco de morte.
3. No caso em apreço, apesar da importância do tema, albergado a nível constitucional, e, apesar do relatório médico apontar a urgência do procedimento, este deixa claro que não há risco de morte, afastando, portanto, o risco de dano irreparável.
4. Ademais, o deferimento da tutela implicaria desrespeito à fila de pacientes que estão em situação mais grave e com risco de morte. No mais, o sistema de saúde está enfrentando a pandemia decorrente da COVID-19, de forma que é necessária maior ponderação sobre os tratamentos e intervenções que o sistema comporta, notadamente diante do crescimento vertiginoso nos casos de COVID, sendo mister o respeito à triagem dos casos que impliquem risco de morte, internações em UTI, casos de excepcional gravidade.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, em razão de ser a agravante beneficiária da Justiça gratuita.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.